Tribunal: STF
Processo: HC 267103
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de  sequestro e cárcere privado, ameça e perseguição. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T.R.N.M. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.061.606/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 10).

O paciente foi condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 148  (sequestro e cárcere privado) e nos arts. 147-A, § 1º, II e art. 147, § 1º (ameaça e perseguição), na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, uma vez que o fato que ensejou a medida “foi agora objeto de arquivamento por conclusão de que não houve o crime, o arquivamento deve se sobrepor aos motivos que levaram à prisão preventiva, e motivar a revogação da prisão”. Pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Aduz a ocorrência de inovação de fundamentos pelo ato coator e a inexistência de requisitos autorizadores da custódia cautelar. Assevera a ilegitimidade da fuga como justificativa para a manutenção da segregação cautelar, bem como a ausência de contemporaneidade entre os eventos. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“(...)
O presente writ não pode ser conhecido, pois impetrado contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da apelação no Tribunal de origem (fls. 20/21). 
Ora, impetrado o habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, constata-se a ausência de deliberação colegiada que pudesse estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O não exaurimento da instância de origem impõe o não conhecimento da impetração, impossibilitando a análise do pedido por este Tribunal Superior, conforme precedentes (AgRg no HC n. 1.009.311 /PA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 1º/9/2025). 
No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 215.740/AM, Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, DJEN 8/9/2025. 
Ademais, não se divisa ilegalidade manifesta, pois foi expressamente ressaltado no decisum que, não obstante a notícia de promoção de arquivamento do caderno investigativo, tendo em conta o teor das razões deduzidas por esta Relatora quando da análise do pleito de fls. 1.330/1.341, visto que outros fundamentos subsistem à preservação da medida cautelar (fl. 21); além do fato de que [...] o recorrente encontra-se foragido do distrito da culpa há mais de 05 (cinco) meses, circunstância que, conjuntamente à violação das medidas em comento, ampara a decretação da prisão preventiva na espécie (fls. 1.209/1.210).”, contexto que perdura até o presente termo (fl. 21). 
Ante o exposto, não conheço do writ.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente